Tribunal: TJDFT
Processo: 0739626-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0739626-47.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: FABIO MORAIS CAMPISTA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Cuida-se de PETIÇÃO CRIMINAL na qual o peticionário, Fábio Morais Campista, requereu, de próprio punho, a aplicação retroativa da Lei n° 13.964/2019, com a consequente redução da fração de cumprimento de pena para a progressão de regime prisional (ID 41554021). A Defensoria Pública foi nomeada para patrocinar o requerente, por analogia do artigo 215, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (ID 41623794). Posteriormente, a Defensoria Pública apontou que “o pedido de aplicação retroativa da Lei n° 13.964/2019, que alterou o art. 112 da LEP para impor novas frações de progressão de regime, já havia sido analisado e deferido anteriormente (mov. 62.1), em decisão mantida em grau recursal (PJe 0724946-28.2020.8.07.0000)”. Ao final, a Defesa técnica informou que não encontrou fundamento jurídico para complementar o pedido do requerente (ID 42140430). Encaminhem-se os autos, pois, à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator